Tribunal: TJDFT
Processo: 0740425-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE JUNTO AO DETRAN. TUTELA DE URGÊNCIA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RISCO DE DANO NÃO DEMONSTRADO. CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida se houver probabilidade do direito alegado, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. No caso concreto, o argumento de descumprimento injustificado do contrato celebrado entre as partes exige dilação probatória e o exame mais aprofundado dos fatos, o que afasta o requisito probabilidade de provimento recursal necessário à concessão da medida de urgência pretendida.
3. Não há responsabilidade do Detran-DF pela emissão de segunda via da ATPV ou transferência do veículo, pois imporia obrigação a terceiro estranho à lide.
4. A determinação de transferência do veículo para o nome da pessoa indicada é irreversível, logo não pode ser concedida em sede de tutela de urgência, nos termos do artigo 300, § 3o, do CPC.
5. Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.